Tribunal: TJSP
Processo: 1004926-09.2018.8.26.0347
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL NA APELAÇÃO. Preparo de apelação. Réu-apelante que não faz jus à gratuidade. Trata-se de parte que reside em condomínio de alto padrão, em Vinhedo, e que foi condenado a pagar dívida de elevado valor. Dados objetico incimpatíveis com o quadro de alegada pobreza financeira. Ausência de provas a respeito. Gratuidade indeferida. Possibilidade, contudo, de deferir o preparo em

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL NA APELAÇÃO. Preparo de apelação. Réu-apelante que não faz jus à gratuidade. Trata-se de parte que reside em condomínio de alto padrão, em Vinhedo, e que foi condenado a pagar dívida de elevado valor. Dados objetico incimpatíveis com o quadro de alegada pobreza financeira. Ausência de provas a respeito. Gratuidade indeferida. Possibilidade, contudo, de deferir o preparo em três parcelas mensais.
-- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000952055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004926-09.2018.8.26.0347/50000, da Comarca de Matão, em que é agravante
EDMILSON ROBLES CASTILLA, é agravado MARCOS ANTONIO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004926-09.2018.8.26.0347/50000 - Matão - Voto no 30.504
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1004926-09.2018.8.26.0347/50000
AGRAVANTE: EDMILSON ROBLES CASTILLA
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO MENDES
COMARCA DE MATÃO - 3a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTO No 30.504
AGRAVO INTERNO CÍVEL NA APELAÇÃO. Preparo de
apelação. Réu-apelante que não faz jus à gratuidade. Trata-se de
parte que reside em condomínio de alto padrão, em Vinhedo, e que
foi condenado a pagar dívida de elevado valor. Dados objetico
incimpatíveis com o quadro de alegada pobreza financeira. Ausência
de provas a respeito. Gratuidade indeferida. Possibilidade, contudo,
de deferir o preparo em três parcelas mensais.
-- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1) Trata-se de agravo interno, oposto pelo
apelante EDMILSON ROBLES CASTILLA, nos autos da ação de
cobrança que lhe move MARCOS ANTONIO MENDES, irresignado
com a decisão monocrático do Relator, que indeferiu o pedido de
gratuidade e assinou prazo para o preparo, sob pena de deserção. Em
suma, alega que faz jus ao benefício, porque não tem condições
financeiras de arcar com o recolhimento do preparo, cujo valor
considera extremamente elevado, devendo ser considerado, ademais,
que o seu faturamento encontra-se prejudicado ante o isolamento
social imposto pela pandemia. Para provar a alegada hipossuficiência
financeira, junta cópia de declarações prestadas à Receita Federal.
Pede a reforma da decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade, ou,
subsidiariamente, o parcelamento do preparo em 8 meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004926-09.2018.8.26.0347/50000 - Matão - Voto no 30.504
O recurso foi regularmente processado, com
resposta do agravado.
É o relatório.
2) Eis o teor da decisão agravada:
"Vistos.
A Constituição Federal, em seu art. 5o,
inciso LXXIV, prevê a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita aos litigantes que comprovarem a insuficiência de
recursos, cabendo ao juiz analisar, mediante critérios objetivos, as
circunstâncias do caso concreto para aferir a possibilidade de a parte
arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência
ou de sua própria família.
Por seu turno, o art. 99, § 2o do Código de
Processo Civil, enuncia que a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência é relativa, na medida em que o
requerimento formulado por pessoa natural poderá ser indeferido se
houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
Os documentos constantes dos autos são
insuficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos que
autorizam a concessão da gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004926-09.2018.8.26.0347/50000 - Matão - Voto no 30.504
O réu somente se interessou em pedir a
benesse depois do advento da sentença que lhe foi desfavorável, sem
provar a alegada hipossuficiência.
Trata-se de pessoa que mora em condomínio
de casas de alta padrão, em Vinhedo e que, segundo a versão do
autor, tomou emprestado valor elevado, ou, segundo a sua versão,
recebeu tal quantia em pagamento de honorários por serviços
prestados.
Qualquer dessas versões não é compatível
com a afirmada pobreza financeira.
Assim, indefiro a gratuidade e, nos termos
do art. 99, § 7o, do CPC, confiro ao apelante o prazo de 5 dias para
recolher o preparo, sob pena de deserção.
Intimem-se."
3) Não é o caso de deferir a gratuidade
pedida pelo apelante.
Ele não impugnou os fundamentos da
decisão monocrática, especialmente o fato de que se trata de pessoa
que mora em condomínio de casas de alto padrão, em Vinhedo.
Ademais, foi condenado a pagar dívida de
elevado valor, fruto de empréstimo (segundo a versão da parte
contrária), tendo sustentado versão diversa, no sentido de que recebera
tal valor a título de honorários por serviços prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004926-09.2018.8.26.0347/50000 - Matão - Voto no 30.504
Conforme exposto pelo Relator, qualquer
dessas versões não é compatível com a afirmada pobreza financeira.
Por outro lado, ele declarou, no ano-
calendário de 2019, rendimentos tributáveis de R$ 65.990,15 e
pagou o imposto devido de R$ 4.244,71; demais, deixou de juntar
extratos atuais de conta-corrente e bem assim a declaração de bens e
rendimentos apresentada à Delegacia da Receita Federal, assim in-
viabilizando o conhecimento mais seguro de sua renda e bens.
Reitero o entendimento de que no caso não
há falar em pobreza financeira apta a possibilitar a gratuidade, por
falta de prova de tal fato e porque há indícios em sentido contrário.
Cumpre, no entanto, examinar o pedido de
parcelamento, que é medida inovadora prevista pelo novo CPC para
facilitar o acesso da parte às instâncias judiciárias.
Por isso, entendo desta feita que o recurso
pode ser provido em parte, pelo Colegiado, apenas para propiciar ao
apelante o pagamento do preparo em 3 parcelas mensais, vencendo-
se a primeira 5 dias depois da publicação deste acórdão, e as demais
nos 30 e 60 dias subsequentes.
Ante o exposto, o colegiado dá parcial
provimento ao recurso, para confirmar a denegação da gratuidade e
do diferimento, mas deferir o parcelamento.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator